Tribunal: TJPA
Processo: 0807895-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807895-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA NUNES GALVAO

AGRAVADO: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

0807895-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROSANGELA NUNES GALVAO

ADV: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - OAB PA31082-A

AGRAVADO:
LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

ADV:

MANUEL CARLOS GARCIA GONCALVES - OAB PA6492-A, ANA CELINA FONTELLES ALVES - OAB PA16037-A

TERCEIRO INTERESSADO
: ENGELOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ARREMATAÇÃO EM VALOR INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PREÇO VIL. CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

0807895-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROSANGELA NUNES GALVAO

ADV: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - OAB PA31082-A

AGRAVADO:
LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

ADV:

MANUEL CARLOS GARCIA GONCALVES - OAB PA6492-A, ANA CELINA FONTELLES ALVES - OAB PA16037-A

TERCEIRO INTERESSADO
: ENGELOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Vistos etc

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA NUNES GALVÃO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da ação monitória proposta em face de LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO, nos autos do processo nº 0033976-21.2011.8.14.0301.

Alega a Agravante que o juízo de piso proferiu teratológica e absurda decisão, após 04 (quatro) anos da Arrematação e 02(dois) anos depois da adjudicação, declarando nula a arrematação por preço vil e determinou perícia para apurar o quantum debeatur e o valor dos imóveis.

Continuando, afirma que a decisão agravada contrariou a Lei, por não ser a questão, matéria de ordem pública passível de ser anulada a qualquer tempo, porque já havia sido outrora decidida pelo próprio juízo em outras oportunidades, o que prejudica a segurança jurídica, a estabilidade das decisões, a preclusão, a coisa julgada, causando, assim, danos à Agravante e, até mesmo, ao arrematante.

Requer ao final, Preliminarmente: 1.1. Reconheçam a preclusão e, em consequência, declarem a nulidade da decisão agravada para revogá-la por mitigar direito elevado à garantia constitucional do contraditório e do devido processo legal (5º, LIV e LV, da CRFB), bem como o disposto nos artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC; 1.2. Declarem a nulidade do r. decisum por ser extra petita, em razão da afronta aos disposto nos artigos 141 e 492 do CPC; 2) No mérito, reformem a decisão recorrida na forma da fundamentação expendida, para: 2.1. Declarar que a FAZENDA não foi alienada por preço vil, posto que foi arrematada pelo 3º maior lance e no 2º leilão pelo valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), cujo valor apurado é 19% (dezenove) maior do que o valor da avaliação judicial; 2.2. Impedir a desconstituição da arrematação, bem como que se torne sem efeito a finalidade dos valores depositados em juízo pelo arrematante e, principalmente, a liberação de todo e qualquer valor oriundo da arrematação enquanto o imóvel não for avaliado, em respeito ao princípio da economia processual e da celeridade; 2.3. Impedir a rediscussão do crédito consolidado a mais de 5 anos, por subverter à Lei de Ritos e por prestigiar a inércia da parte ao autorizar realização de perícia contábil nesta altura processual; 2.4. Que, caso não se acatem os pedidos anteriores, requer que o crédito seja devidamente atualizado; 2.5. Que haja determinação que a perícia seja realizada por carta precatória por perito nomeado pelo juízo deprecado.

Em decisão de ID 14333265, neguei efeito suspensivo, pelo que a Agravante opôs Embargos de Declaração ao ID 14510612.

Contrarrazoados os Embargos de Declaração (ID 14676371) e o Agravo de Instrumento (ID 14745758), vieram conclusos os autos para julgamento.

VOTO

PRELIMINARMENTE

DA PRECLUSÃO

E DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

Alega a Agravante que teria havido preclusão em razão das matérias enfrentadas pela decisão de primeiro grau já terem sido “enfrentadas, tendo sido sepultadas pela preclusão como restará demonstrado” (ID 14136271 – página 7).

Em seguida, a Agravante passa a conceituar e apontar a natureza jurídica da coisa julgada, indicando que “uma decisão de mérito não está mais sujeita a recuso (sic) significa que ocorreu a preclusão da matéria objeto da decisão pela perda da faculdade de recorrer por parte do interessado” (ID 14136271 – página 8).

Como se observa, a Agravante confunde os institutos da coisa julgada e da preclusão. Ambos, apesar de correlatos em determinado grau, não se confundem.

Coisa julgada diz respeito ao efeito conferido diante impossibilidade de submeter determinada decisão ao escrutínio recursal, produzindo efeitos próprios e tornando indiscutível a decisão de mérito.

Por outro lado, preclusão é o efeito causado pela perda de uma faculdade processual, seja porque já exercida (preclusão consumativa), seja porque perdido o prazo para exercê-la (preclusão temporal), seja porque o comportamento da parte é incompatível com seu exercício (preclusão lógica).

Eventualmente, a preclusão em relação à recorribilidade das decisões pode levar à constituição da coisa julgada. Contudo, reprisa-se, tratam-se de institutos completamente distintos.

Tal distinção é fundamental para o deslinde do presente caso, uma vez que confere dialeticidade ao Agravo de Instrumento interposto e assim favorece os deveres de cooperação, transparência e
accountability
do juízo.

Em verdade, a Agravante sustenta que decisões pretéritas do juízo de piso, por supostamente “validarem” a arrematação outrora nulificada, não estariam mais sujeitas à revisão jurisdicional, ou seja, teria havido a chamada preclusão
pro judicato
, quando o juiz não pode repetir uma decisão sobre algo já analisado e decidido anteriormente.

Ocorre que toda a narrativa da Agravante carece de pressuposto básico e essencial à compreensão da presente lide: simplesmente se desconsidera as decisões deste Tribunal, bem como as matérias já analisadas e em análise nos Agravos de Instrumento nº 0803715-89.2019.8.14.0000 e 0808192-24.2020.8.14.0000.

Nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803715-89.2019.8.14.0000, houve a desconstituição dos atos do juiz deprecado e devolução da carta precatória ao juízo (8ª vara cível de Belém) para que se procedesse com a análise dos requerimentos das partes, notadamente da impugnação da arrematação.

Por outro lado, em sede do Agravo de Instrumento nº 0808192-24.2020.8.14.0000, determinou-se a suspensão dos efeitos da arrematação e que se procedesse com nova avaliação dos bens penhorados.

Nota-se, portanto, que a Agravante, em verdade, não atesta com acurácia o desenvolvimento da marcha procedimental. O presente Agravo de Instrumento busca que as decisões de primeiro grau, já superadas e/ou suspensas em sede recursal, não só prevaleçam sobre decisões deste Tribunal, como também a elas se declare efeitos próprios da coisa julgada (imutabilidade).

Nesse ínterim, nota-se que o juízo de piso reconheceu o erro material em que as decisões anteriores incidiram e, utilizando-se do seu poder geral de cautela, bem como analisando os fundamentos das manifestações do Agravado, reordenou e saneou o feito, tudo em estrita observância aos ditames ordenados por este Tribunal de Justiça.

Importante deixar consignado que o juízo de piso não havia analisado a impugnação à arrematação, o que fica absolutamente claro em contrarrazões ao presente recurso (ID 14745758, páginas 9 e 10), o que também faz cair por terra qualquer ilação errônea em relação à existência de preclusão
pro judicato
.

Ademais, deve-se refutar expressamente o argumento de se tratar de decisão
extra petita
, em que pese a pobre fundamentação da Agravante, quanto à reavaliação do imóvel, na medida que se trata de dar cumprimento à decisão proferida por este tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808192-24.2020.8.14.0000.

Improcedem, portanto, as alegações de existência de preclusão e/ou coisa julgada no presente feito, bem como da existência de julgamento
extra petita
.

NO MÉRITO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

De proêmio, nota-se que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material na decisão embargada, traduzindo-se o recurso em tela, embora faculdade processual da Agravante-Embargante, na sua própria ânsia de problematizar o objeto da presente lide.

Anota-se, por oportuno, que o juízo possui amplos poderes, inclusive acauteladores, para que possa conduzir o processo em seus ulteriores de direito. Não obstante o previsto no art. 1.019, I, do CPC e no art. 287, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 5.941, julgou constitucional o art. 139, IV, do CPC, que dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Ademais, traz-se à presente ao julgamento de mérito, o que também esvazia qualquer contraproducente discussão sobre eventual efeito suspensivo e ao próprio recurso de Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

DA HIGIDEZ DA ARREMATAÇÃO E DO CRÉDITO DA AGRAVANTE

Passando-se ao mérito recursal, analisa-se a higidez tanto da arrematação quanto do crédito da Agravante.

Nota-se que a avaliação que a Agravante faz menção e defende no presente recurso é datada de mais de uma década atrás (09 de outubro de 2012, fls. 296-297, conforme ID 43670262 - páginas 22-23), na qual o imóvel foi avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais).

Ocorre que em razão do exercício de contraditório e ampla defesa, o juízo de piso intimou o Agravado, em 10 de fevereiro de 2014, para se manifestar sobre os cálculos do crédito da Agravante, nos termos da decisão de fls. 331 dos autos (ID 43670263 – página 32). Nota-se, portanto, que a discussão aberta na oportunidade foi em relação ao
quantum debeatur
e não ao laudo de avaliação.

Corroborando ao acima exposto, o juízo
a quo
intimou o Agravado para apresentar avaliação do imóvel penhorado em 03 de abril de 2017, às fls. 374 dos autos (ID 43670462 – página 24), o que atenta pela razoabilidade, já que passados quase cinco anos desde a avaliação realizada pelo oficial de justiça. No mesmo ato, já

consignado a intimação da Agravante a se manifestar sobre o laudo. Destaca-se que a referida decisão não foi objeto de recurso, operando-se,
in casu
, preclusão.

Às fls. 385-392 (IDs 43670462, páginas 39-42, e 43670463 – páginas 1-4), foi apresentada, pelo Agravado, avaliação do imóvel, dessa vez em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), em 30 de junho de 2017.

Às fls. 393 (ID 43670463, página 6), a Agravante foi intimada em 19 de

setembro de 2017 para se manifestar sobre os cálculos e sobre a avaliação apresentada pelo Agravado.

Em que pese devidamente intimada, a Agravante não se manifestou quanto ao laudo apresentado pelo Agravado, tendo apenas se manifestado, em 21 de setembro de 2017 (ID 43670463, página 9), pela juntada de comprovante de pagamento de custas para expedição e cumprimento de carta precatória e, depois, em 04 de outubro de 2017 (ID 43670463, páginas 26-27), pelo cumprimento da referida carta. Novamente, ocorrera preclusão. Nesse sentido, o CPC é claro:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

A Agravante tanto não se manifestou quanto à avaliação apresentada pelo Agravado (em que pese devidamente intimada para tal), como também, na primeira oportunidade que lhe cabia, ao acessar os autos, não sustentou haver nulidade de intimação e nem cumpriu com tal mister posteriormente.

Percebe-se, portanto, que o
standard
da avaliação, a partir de junho de 2017, é o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Não há nenhuma razão ou indicativo para se tomar o laudo do oficial de justiça, datado de 2012, como referência para alienação do imóvel.

Anota-se que o próprio valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) já se encontra naturalmente defasado, uma vez que se trata de avaliação realizada há quase 8 anos.

Tem-se, portanto, que a arrematação procedida foi corretamente desconstituída, seja porque claramente exercida a preço vil, seja porque desrespeitou as decisões deste Tribunal.

Aponta-se que não se trata de discussão em relação à validade, eficácia ou exigibilidade do crédito da Agravante. O que se discute no presente recurso é se a nulificação da arrematação ocorreu dentro dos ditames propostos pelo ordenamento jurídico. Desta feita, considerando que o valor do imóvel era de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em 2017, sua arrematação posterior por R$ 2.600.000,00 (dois milhões, seiscentos mil reais) é claramente ilegal, nos termos do próprio Código de Processo Civil, já que o valor representa menos que cinquenta por cento do valor de avaliação do bem.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida em seus termos.

DA IMPUGNAÇÃO DA ESCOLHA DO PERITO

A Agravante sustenta que haveria nulidade na escolha do perito em razão de não residir na comarca do imóvel a ser avaliado. Sem razão a agravante. Primeiramente, deve-se observar que a nulidade é pautada pela presença de prejuízo à parte, o que claramente não é o caso, já que a única alegação é que o perito não “conheceria as práticas mercadológicas” por não residir na comarca do imóvel, o que decerto não o descredencia profissionalmente e nem prejudica as partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. CARTA PRECATÓRIA. TERRITORIALIDADE. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. NOMEAÇÃO DE PERITO. COMARCA DIVERSA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 244 E 658 DO CPC.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/09/2011, no qual discute se é nulo ato de avaliação de imóvel realizado por perito nomeado em comarca diversa da situação deste. Execução de título extrajudicial ajuizada em 27/11/2007.

2. A norma do art. 658 do CPC justifica-se à vista do caráter territorial da jurisdição pátria, segundo o qual um determinado órgão judiciário só está autorizado a exercer sua jurisdição nos limites do foro para qual está investido.

3. Após a alteração do Código de Processo Civil, para permitir que a penhora de bens imóveis seja realizada por termo lavrado em cartório (art. 659, §4º, do CPC), passou-se a entender como dispensável a expedição de carta precatória para a prática do referido ato constritivo.

4. De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

5. Na hipótese, embora o perito fosse de São Paulo, está consignado no acórdão que ele se dirigiu ao Município de Aguaí-SP para a realização da avaliação, estando, por conseguinte, em contato direto com todos os elementos necessários à apuração do valor do bem.

Também foi franqueado às partes o pleno exercício do contraditório, possibilitando o atingimento da finalidade do ato, sem prejuízo às partes.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.276.128/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 23/9/2013.)

Não se sustentam, portanto, as razões apresentadas para desqualificação do
expert
indicado.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento para julgá-lo TOTALMENTE IMPROCEDENTE, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

Belém, 14/12/2023